Tribunal: STF
Processo: HC 228989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidades. Tese de negativa de autoria. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Sobre a nulidade da busca pessoal, a Corte de origem constatou que a operação policial decorreu a partir de uma denúncia anônima e informações obtidas de uma pessoa presa com drogas em Nova União. A investigação evoluiu com a realização de campanas policiais que levaram à prisão dos suspeitos, que estavam transportando mais de 2 quilos de entorpecentes em uma motocicleta. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus.



    2. As instâncias ordinárias consideraram que há provas da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, incluindo depoimentos de testemunhas. Mesmo que a paciente negue a associação para o crime, as provas indicam o contrário, incluindo o depoimento de uma usuária que comprou drogas da acusada e uma dívida cobrada por um dos pacientes. Inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental não conhecido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que:



    “a) seja decretada nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como a busca pessoal realizada com base na denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, em violação ao art. 5º, X, da CF e arts. 226 e 244 do CPP; 



    b) pela falta de adequação a um dos verbos do tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006, também por não existir prova suficiente para condenação, seja paciente Fabiane absolvida com a aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII da CF) e, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP; 



    c) Ante a falta de adequação a um dos verbos do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006, também por não existir prova suficiente para condenação, ou seja, pela inconsistência das provas trazidas aos autos quanto à autoria, sejam os pacientes absolvidos, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII da CF) e, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP; 



    d) caso seja afasto somente o delito de associação para o tráfico, os pacientes por serem primários e de bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas, seja aplicado o redutor do §4ª art. 33 da lei 11.343/06”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. Os pacientes foram condenados (em primeira e segunda instâncias) à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 2,5 kg de maconha e pelo crime de associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, respectivamente).



    6. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do procedimento estabelecido art. 226 do Código de Processo Penal, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça de Rondônia e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “[s]obre a nulidade da busca pessoal, a Corte de origem constatou que a operação policial decorreu a partir de uma denúncia anônima e informações obtidas de uma pessoa presa com drogas em Nova União. A investigação evoluiu com a realização de campanas policiais que levaram à prisão dos suspeitos, que estavam transportando mais de 2 quilos de entorpecentes em uma motocicleta” (trecho do acórdão impugnado).



    8. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade da busca pessoal, por ter sido realizada sem qualquer justificativa idônea, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    9. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Da mesma forma, este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. Por fim, pontuo que este Tribunal possui precedentes no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, cito:



    E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator